Tribunal: TJPA
Processo: 0808099-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808099-61.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JANETE SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Esse julgamento foi presidido pelo Excelentissimo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANETE SANTOS DE SOUZA contra decisão proferida que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar (Proc. nº. 0839665-95.2020.8.14.0301) proposta pelo agravado BANCO VOLKSWAGEN SA, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, determinando após o cumprimento a citação da agravante, nos termos do art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em razões, requereu a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que não teria observado a falta dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Alegou que não foi juntada via original do contrato, o qual se trataria de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, gerando a necessidade de emenda à inicial.

Ademais, argumentou que o banco agravado promove ação fundada em título desprovido de força executiva (cópia de cédula de crédito bancário), o que ofende o disposto no art. 29, § 1º da Lei n.º 10.931/2004.

Aduziu, também, que não incorreu em mora (CC, arts. 394 e 396), havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que utiliza o bem objeto da ação para o seu trabalho, ressaltando a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I).

Por fim, requereu a concessão o efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a liminar deferida.

Juntou documentos.

Vieram-me os autos conclusos após distribuição.

Decisão que rejeitando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id.3507443).

Contrarrazões da parte agravada (Id.3627846).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Segundo relatado, o recorrente baseia sua pretensão de reforma em dois argumentos: o primeiro diz respeito à necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário junto à secretaria judicial da vara de origem e; o segundo em razão da ausência de mora pela cobrança da dívida com encargos excessivos.

Após exame do caso, entendo que há necessidade de evoluir na solução adotada em sede liminar, para concluir que, no mérito, comporta provimento o recurso interposto pelo agravante.

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69
.

Nesse sentido, de há muito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.
O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.
A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016).

Esse posicionamento é seguido nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões abaixo colacionadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito. 4. Recurso Conhecido e Desprovido.(TJPA - 2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade (TJPA - 3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-14).

Sendo assim, vislumbro que o argumento do agravante no particular é o bastante para reformar a decisão recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE
provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/01/2021